Tribunal: TJDFT
Processo: 0716132-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE SUBMISSÃO DO CRÉDITO A PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME: Recurso interposto contra decisão que rejeitou alegação de incompetência do juízo de origem para processar liquidação provisória por arbitramento, visando à apuração de valores devidos em razão de sentença proferida em ação de despejo cumulada com rescisão contratual e reparação de danos. A liquidação objetiva converter em valor monetário prestações de arrendamento fixadas em sacas de arroz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Delimita-se a controvérsia quanto à competência do juízo que proferiu a sentença condenatória para processar a liquidação da obrigação e quanto à possibilidade de suspensão da ação em virtude de plano de recuperação judicial supostamente abrangente do crédito em questão. Discute-se, ainda, a adequação do procedimento de liquidação por arbitramento diante da natureza da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão agravada acertadamente reconheceu a competência funcional do juízo prolator da sentença para processar a liquidação, nos termos do art. 509 do CPC. A natureza da obrigação, consubstanciada em pagamento de sacas de arroz, demanda arbitramento para fixação do valor monetário, afastando a alegação de que se trata de mero cálculo aritmético. O art. 6o, §1o, da Lei no 11.101/05 excepciona a vis attractiva do juízo da recuperação judicial para as ações que demandam quantia ilíquida, permitindo seu regular processamento no juízo de origem. A suspensão pretendida não se justifica, pois a fase de liquidação não comporta atos constritivos e precede eventual submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO: Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a competência do juízo de origem para processar a liquidação por arbitramento.